Tribunal: TJDFT
Processo: 0743447-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743447-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: YAMAGUCHI CIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face de acordão proferido pela Terceira Turma Cível. Em sede de admissibilidade recursal, contata-se que a decisão foi publicada em 18/05/2023 e o termo final para a interposição do recurso foi em 24/05/2023, no entanto a parte autora opôs os embargos em 02/06/2023. Em observância ao princípio do contraditório e do que está disposto no artigo 9°, 10° e 932, parágrafo único, do Código de processo civil, intime-se a parte embargante para se manifestar no prazo de 5 dias, a respeito da admissibilidade, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Publique-se, intimem-se. Após, retornem aos autos conclusos. Brasília, 9 de junho de 2023 17:18:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador